Tribunal: TJBA
Processo: 8006242-32.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006242-32.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
. JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
Decisão
reformada. Recurso conhecido e provido.
julgamento improcedente da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006242-32.2022.8.05.0039
, em que figuram como agravante AGNALDO DE ARAUJO SILVA e como agravada SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.